Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-03.2024.8.11.0026
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000833-03.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANO DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 027.032.301-50 (APELANTE), ADRIANO KAZUHIRO NAKAMURA - CPF: 365.238.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RAMOS SANTOS - CPF: 027.451.241-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AUGUSTA FERRO - CPF: 027.127.971-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL GRAVE (PERIGO DE VIDA) E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §1º, II, E §13, DO CP)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE PERIGO DE VIDA
.
ALEGADO
BIS IN IDEM
E AUSÊNCIA DE PROVA
.
INVIABILIDADE
.
QUALIFICADORAS DE NATUREZAS DISTINTAS (OBJETIVA E SUBJETIVA)
.
CUMULAÇÃO POSSÍVEL
.
PERIGO DE VIDA ATESTADO POR LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO NA CONDIÇÃO DE GESTANTE DA VÍTIMA.
2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA EMBRIAGUEZ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ALCOOLISMO PATOLÓGICO
.
ÔNUS DA DEFESA
.

3.
PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO
.

INVIABILIDADE.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM REGIME MAIS GRAVOSO
.

4.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ACOLHIMENTO.
VALOR QUE DEVE OBSERVAR A
PROPORCIONALIDADE E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU
.

5.
PEDIDO DE
DETRAÇÃO PENAL
.

INVIABILIDADE.

COMPETÊNCIA D
O JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO O ABATIMENTO NÃO ALTERA O REGIME INICIAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, II, c/c §13 do Código Penal, por agressões cometidas contra mulher gestante, no contexto de violência doméstica. A pena fixada foi de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A defesa requereu, em síntese, o afastamento da qualificadora de perigo de vida, a exclusão da valoração negativa da embriaguez na pena-base, a fixação do regime aberto, a redução do valor indenizatório e o reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
) definir se é admissível a cumulação das qualificadoras previstas nos §§1º, II, e 13 do art. 129 do Código Penal;

(
II
) estabelecer se há elementos para afastar a qualificadora de perigo de vida;

(
III
) verificar se a embriaguez do réu pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena;

(
IV
) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto;

(
V
) analisar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução e se é possível o reconhecimento da detração penal nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação das qualificadoras de perigo de vida e violência doméstica é juridicamente admissível, pois tutelam bens distintos e possuem naturezas diversas — objetiva e subjetiva, respectivamente — não configurando
bis in idem
.

A qualificadora de perigo de vida se mantém quando há laudo pericial técnico e conclusivo atestando risco concreto à vida da vítima, especialmente em razão de gestação avançada e agressões direcionadas ao abdômen.

A embriaguez voluntária pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos da teoria da
actio
libera in causa
e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo ônus da defesa comprovar eventual alcoolismo patológico, o que não ocorreu.

A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, conforme autorizam o art. 33, §3º, do Código Penal e as Súmulas 718 e 719 do STF.

A indenização por danos morais fixada em valor desproporcional à capacidade econômica do réu deve ser reduzida ao patamar de R$ 4.000,00, com possibilidade de complementação no juízo cível, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A análise e aplicação da detração penal devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, especialmente quando o regime inicial não decorre exclusivamente da pena aplicada, mas de fundamentos extraídos das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a cumulação das qualificadoras dos §1º, II, e 13 do art. 129 do Código Penal, por tutelarem bens jurídicos distintos.

A embriaguez voluntária pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena, salvo prova de alcoolismo patológico com comprometimento da autodeterminação.

O regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado em modalidade mais gravosa com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A indenização por danos morais fixada na sentença penal pode ser reduzida com base na hipossuficiência do réu, sem prejuízo de complementação no juízo cível.

A detração penal deve ser requerida e analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 28, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 66, III, “c”; 129, §§1º, II, e 13; CPP,
arts
. 156 e 387, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
Conv
.), Sexta Turma, j. 09.11.2021,
DJe
16.11.2021; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
08.03.2018; STF, Súmulas 718 e 719.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Silvano de Oliveira Vilela
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis
/MT, que julgou procedente o pedido constante na denúncia, condenando o réu à pena de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 129,
§1º, II, e §13
do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, bem como, fixou o valor mínimo para
reparação dos danos morais
sofridos pela vítima no montante de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
.

Em sede de razões recursais (id.
333794424
1), a Defesa do apelante requer
o afastamento da qualificadora de perigo de vida (CP, art. 129, § 1º, II), ao argumento de que sua aplicação cumulativa com a qualificadora da violência doméstica (CP, art. 129, § 13) configura
bis in idem
, bem como por ausência de prova do risco concreto.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da valoração negativa da embriaguez na pena-base, por se tratar de condição patológica, bem como, fixação do regime inicial aberto.

Por fim, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
e o reconhecimento da
detração
penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado pugnou pelo
desprovimento
do recurso (ID.
333794426
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante (ID.
339259865
).

É o relatório.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A
denúncia
narra
que:

“(...)
na data e hora mencionadas, o denunciado, ao chegar em casa exaltado, pôs-se a discutir com a sua companheira, Patrícia Ferro, a qual estava gestante de 08 (oito) meses, proferindo injúrias contra esta e vindo a lhe derrubar no chão com um golpe (rasteira).

Seguidamente, o implicado passou a desferir socos na gestante, que se encontrava caída, causando-lhe fortes dores no braço direito, na perna direita e em sua barriga, razão pela qual Patrícia necessitou ser conduzida ao Pronto Atendimento pela equipe policial.
(...) (sic) (id. 333793992).”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do art. 129,
§1º, II, e §13
do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa do apelante requer
o afastamento da qualificadora de perigo de vida (CP, art. 129, § 1º, II), ao argumento de que sua aplicação cumulativa com a qualificadora da violência doméstica (CP, art. 129, § 13) configura
bis in idem
, bem como por ausência de prova do risco concreto.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da valoração negativa da embriaguez na pena-base, por se tratar de condição patológica, bem como, fixação do regime inicial aberto.

Por fim, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e o reconhecimento da detração penal.

Quanto ao
pedido de afastamento da qualificadora de lesão corporal de natureza grave
, prevista no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal
,
sob o argumento de ocorrência
de
bis
in idem
,

não prospera.

As qualificadoras constantes dos § 1º, inciso II, e 13 do art. 129 do Código Penal possuem naturezas jurídicas distintas e tutelam bens jurídicos diversos, sendo plenamente compatíveis e cumuláveis.

A qualificadora do § 13 possui natureza subjetiva e contextual, destinada a coibir com maior rigor a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher por razões de gênero, buscando a proteção da dignidade da vítima e a preservação da integridade no ambiente doméstico.

Já a do § 1º, inciso II, tem natureza eminentemente objetiva, voltada à valoração do resultado da conduta, qual seja, o perigo concreto à vida da vítima.

Não se trata, portanto, de punição duplicada pelo mesmo fato, mas do reconhecimento da gravidade de uma conduta que, ao mesmo tempo, revela motivação discriminatória de gênero e produz um resultado potencialmente letal. Ambas as circunstâncias são juridicamente relevantes e devem ser consideradas para a justa aplicação da reprimenda penal.

Igualmente improcedente é a alegação de ausência de prova quanto ao perigo de vida
o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 333793980), sob o argumento de que seria "genérico". O documento pericial é técnico, claro e conclusivo.

O perito oficial atestou de forma expressa e fundamentada a existência de perigo à vida da vítima, afirmando:
“Sim, pelo fato de a
periciada
estar grávida de 34 semanas”
.
Essa
conclusão não representa mera suposição abstrata, mas sim constatação objetiva de risco iminente, decorrente do estado avançado de gestação e da dinâmica da agressão relatada, que envolveu queda e impacto abdominal
,
circunstâncias que ameaçam diretamente a vida tanto da gestante quanto do nascituro.

Dessa forma, diante do conjunto probatório consistente, composto por prova oral robusta e laudo pericial conclusivo, resta plenamente demonstrada a presença de ambas as qualificadoras, razão pela qual se impõe a sua manutenção, em observância ao princípio da legalidade e à adequada valoração da gravidade da conduta perpetrada.

Subsidiariamente, a Defesa requer
o
afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à embriaguez do apelante
, ao argumento de que o alcoolismo é uma condição patológica e, portanto, não poderia ser utilizada para exasperar a pena-base.

Sem razão a defesa.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do artigo 28, inciso II, do Código Penal, adota a teoria da
actio
libera in causa
. Segundo essa teoria, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, pois a análise da capacidade de autodeterminação do agente é transferida para o momento em que ele, livremente, decidiu ingerir a substância que o levou ao estado de incapacidade. A responsabilidade penal é, portanto, integralmente mantida.

A tese defensiva de que o apelante sofre de alcoolismo patológico, o que poderia, em tese, configurar uma embriaguez não voluntária e afastar a culpabilidade, permaneceu no campo da mera alegação.

Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar tal condição patológica recaía sobre a defesa, que não produziu qualquer laudo médico, perícia ou outra prova técnica apta a atestar a dependência química e, crucialmente, a completa incapacidade de autodeterminação do réu em relação ao consumo de álcool no momento do fato.

Nesse sentindo, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento .
Aplica-se a teoria da
actio
libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (
AgInt
no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
22/06/2016).
(...) 3
. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
(...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021)

No caso concreto, a prova dos autos é inequívoca. A vítima relatou que o apelante havia passado o dia bebendo e chegou em casa agressivo, culminando na agressão. A conduta de, nesse estado, agredir a companheira gestante revela um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal básico, justificando plenamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme corretamente procedido pela magistrada sentenciante.

Portanto, a manutenção da exasperação da pena-base é medida que se impõe.

No que tange o
pedido de
fixação do regime inicial aberto
, argumentando que a pena aplicada, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, assim o permitiria, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Todavia, a pretensão não merece acolhida.

Embora o
quantum
da pena, isoladamente considerado, autorize a adoção do regime aberto, a definição do regime inicial de cumprimento da pena não se restringe a uma análise puramente aritmética.

O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a fixação do regime deve observar, também, os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.

As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal consolidam o entendimento de que é admissível a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto exclusivamente em razão da pena aplicada, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, v
alorou negativamente
três circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, considerada exacerbada diante da prática do crime contra vítima em avançado estado gestacional; os
maus antecedentes
, evidenciados por condenação transitada em julgado no processo nº 1000089-42.2023.8.11.0026; e as c
ircunstâncias do crime
, agravadas pela embriaguez voluntária do agente à época dos fatos.

A presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis configura fundamentação idônea e suficiente para justificar a imposição de regime mais severo, por revelar que o regime aberto não se mostra compatível com os objetivos de reprovação e prevenção do delito. A reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico, demonstrada pelos maus antecedentes, reforça a necessidade de resposta penal mais rigorosa.

Dessa forma, a fixação do regime semiaberto encontra amparo na legislação penal e na jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a ser sanada.

No que

tange
ao

pedido de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), alegando a hipossuficiência do apelante e a necessidade de proporcionalidade.

O
pleito merece
acolhimento.

Quanto ao
valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No arbitramento do valor indenizatório devem ser considerados diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso, o recorrente não ostenta poder aquisitivo a justificar o valor fixado eis que em seu interrogatório declarou que sua renda era
de
um
salário-mínimo
e meio
.

Embora o fato praticado se afigure grave, uma vez que ofendeu a integridade física da vítima, em âmbito de violência doméstica, temos que o outro vetor que informa o
quatum

debeatur

não enceta um valor acima do mínimo legal de um salário-mínimo.

Aufere-se dos termos do art. 387 do CPP, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$
4
.
000,00
(
quatro mil reais
), o valor mínimo atual, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP) – RECURSO DA DEFESA - DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – 1. AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018). Inteligência do Enunciado nº. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização
.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

(N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Por fim, a defesa requer a
aplicação da detração penal
,
abrangendo o
tempo de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar, mencionando, quanto a este último, o Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o pedido não pode ser acolhido nesta instância, devendo ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.

O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que a detração deve ser efetuada pelo juízo sentenciante apenas quando o tempo de pena cumprido anteriormente for suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

No caso concreto, o regime inicial semiaberto não foi fixado exclusivamente com base na quantidade da pena (critério objetivo previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal), mas principalmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autoriza o § 3º do mesmo artigo.

Assim, mesmo com o abatimento integral do período de prisão cautelar e do tempo de recolhimento domiciliar, a motivação determinante para a imposição do regime mais gravoso permaneceria válida, sem qualquer repercussão sobre a definição do regime inicial, o que inviabiliza a atuação deste Tribunal quanto à matéria.

Diante disso, a apuração e o cômputo do tempo a ser detraído — seja decorrente de prisão provisória, seja de medidas cautelares diversas — devem ser realizados exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
aviado pela Defesa do réu

SILVANO DE OLIVEIRA VILELA
,

para
reduzir
o

quantum

indenizatório
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
mantendo
incólume
em seus demais aspectos a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026